Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-05.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que manteve a condenação pelo crime de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito. O embargante alega omissão quanto a fundamentos essenciais à aplicação do princípio da insignificância e à constatação da atipicidade material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à alegação de atipicidade material da conduta e quanto à necessidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame da causa.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a efetiva constatação da tipicidade material da conduta e impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso.
5. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se evidencie qualquer vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não providos.